Tribunal: TJES
Processo: 5022944-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022944-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAN BATISTA BARBOSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022944-68.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LILIAN BATISTA BARBOSA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DA SAÚDE. TRATAMENTO DIFERENCIADO. REGIME DE PLANTÃO.
LEI ESPECIAL MUNICIPAL N.º 6.753/2006.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

VOTO

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, diante dos documentos acostados aos autos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a constitucionalidade no disposto no artigo 11, § 1º, I e II da Lei Municipal 6.753/2006, que confere tratamento diferenciado cargos distintos de profissionais da saúde, com peculiaridades intrínsecas, especialmente a carga horária exigida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese inicial de inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei Municipal n.º 6.753/2006, porquanto violaria o princípio da igualdade entre os servidores municipais da área da saúde.

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que a autora é servidora efetiva na requerida com jornada de trabalho em regime de plantão de 12x36 com determinada quantidade de plantões mensais, regida pela Lei Municipal nº. 6.753/06 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais de Saúde). Alega-se, ademais, que a norma teria violado o princípio da isonomia, porquanto os servidores que exercem seis plantões mensais possuem jornada de trabalho de cem horas mensais e isto não foi seguido proporcionalmente às demais cargas horárias (150h/mês e 200h/mês), pelo que postulou a declaração incidental de inconstitucionalidade da mencionada norma estadual e, via de consequência, a readequação da jornada para limitação de plantões a 9 (nove) por mês, bem como indenização equivalente aos plantões realizados acima do adequado.

Inicialmente, em que pese a alegação inicial, pode-se extrair como
causa petendi
o argumento de que a lei não pode conferir aos servidores que exerçam mesma função, tratamento diferenciado apenas com base na quantidade de horas realizadas mensalmente, isto é, os demais auxiliares de consultório (cargo da autora/recorrente) deveriam realizar a quantia de plantões, na mesma proporção.

Nesse contexto, a recorrente pretende a declaração de inconstitucionalidade do artigo 11 da norma de regência, ao argumentar que a mesma constante, que corresponde à divisão da carga horária pela quantidade de plantões no mês, aplicada aos servidores que trabalham 100 horas por mês, deveria ser aplicada aos demais servidores, pela aplicação do princípio da isonomia, já que realizam a mesma atividade, de sorte que a norma seria inconstitucional.

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se o mencionado artigo:

Art. 11. Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§ 1°. Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I – de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

II – de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais;

III – de 06 (seis) plantões para a jornada de 100 horas mensais.

§ 3°. Os Profissionais de Saúde designados para regime de plantão poderão ter jornada de 20, 30 ou 40 horas semanais e as horas trabalhadas a maior ou a menor deverão ser compensadas no mês seguinte.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que a r. sentença teria estabelecido critérios diferenciadores não previstos na própria lei, entende-se que é a recorrente quem busca aplicar, indiscriminadamente, o princípio da isonomia para aumentar vencimentos, pois com a redução forçada do número de plantões, em razão da pretensão inconstitucionalidade da lei, a recorrente trabalharia menos e receberia menos, recebendo o mesmo vencimento, aplicável à hipótese dos autos, a súmula vinculante 37, que veda a concessão de aumento, ainda que indireto, de vencimentos de servidores com base na isonomia.

SÚMULA VINCULANTE 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Ademais, foi a lei municipal que estabeleceu a diferenciação no tratamento dos servidores, com base na carga horária dos respectivos servidores e não cabe ao Poder Judiciário apreciar as razões pelas quais o legislador municipal estabeleceu o aumento gradativo da quantidade proporcional de plantões, isto é, por razões pragmáticas, o legislador decidiu que quem trabalha menos horas por mês fará, proporcionalmente, menos plantões e esta diretriz escolhida pela norma de regência não afronta o princípio da isonomia, em sua acepção material, de sorte que se vota pela manutenção da sentença.

Ao final, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por suas próprias razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)